Tribunal: TJDFT
Processo: 0018250-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018250-53.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ERBE INCORPORADORA 111 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA. CONTRATO. CULPA PELA RESCISÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. SUPRESSIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. DETENTOR DA POSSE. 1. No caso concreto, as partes celebraram contrato de permuta, por meio do qual a primeira disponibilizou fração ideal de um lote para a construção de um empreendimento. Em contrapartida, a segunda entregaria à primeira 40% das unidades comerciais construídas. No entanto, o cancelamento de registro das matrículas do imóvel alterou o objeto do contrato e condicionou a aprovação do projeto arquitetônico à anuência da empresa coproprietária do lote. 2. A rescisão contratual decorre do descumprimento da obrigação de regularizar as matrículas dos lotes e obter a anuência da coproprietária. 3. A supressio é a renúncia tácita a um direito ou a uma posição jurídica pelo seu não exercício. É o comportamento que gera na outra parte contratante a representação de que o direito não seria mais exercido. 4. O fato de a segunda permutante tentar prosseguir com a execução do contrato por cinco anos não impede a rescisão pelo inadimplemento contratual pela supressio. Era condição essencial à aprovação do projeto a renúncia ao potencial construtivo por terceiro proprietário de parte do lote, cuja obtenção era de responsabilidade da primeira permutante que, até o pedido de rescisão contratual, não tinha previsão de êxito. 5. Não se trata de caso fortuito, pois a regularidade dos registros do imóvel objeto do contrato e a anuência da coproprietária eram condições previstas no contrato. 6. Demonstrada a culpa de um dos contratantes pela rescisão contratual, exsurge o dever de indenizar o outro pelos danos decorrentes da rescisão. 7. Em se tratando de lote não edificado sem proveito econômico proporcionado pela terra nua, não há se falar em indenização pelo uso do imóvel. 8. Conforme previsão contratual, as despesas de IPTU devem ser pagas pela parte que detinha a posse do imóvel até a rescisão do contrato, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. 9. Apelações parcialmente providas. Maioria. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, e 476, todos do Código Civil, sob o argumento de que cabe aos contratantes o dever de observância ao contrato entabulado, observados os princípios da probidade e da boa-fé, o que é incompatível com a postura da recorrida que agiu para criar um ambiente propício à aplicação da rescisão contratual, ao invés de preservar os interesses jurídicos vinculados à boa execução do contrato. Assevera que não possui culpa pela rescisão contratual. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado KAIO ANDRADE DA MOTA, OAB/DF, 61.345. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as futuras intimações e publicações relativas ao presente feito contenham exclusivamente o nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 421, 422, e 476, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso concreto, as provas acostadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a resposta da Apeladas à notificação da Apelante, evidenciam que a necessidade de anuência da Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. para o prosseguimento do projeto do empreendimento sempre foi objeto de tratativa entre as partes. Além disso, conforme já ressaltado, quando as Apeladas notificaram extrajudicialmente acerca da rescisão contratual, em maio de 2016, não havia qualquer expectativa de se obter a anuência da Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Desse modo, o comportamento de as Apeladas não tentar prosseguir com a execução do contrato por 5 anos não impede a rescisão pelo inadimplemento contratual, sobretudo porque se tratava de condição essencial para a aprovação do projeto (renúncia ao potencial construtivo), condição esta que estava prevista no contrato, cuja obtenção era de responsabilidade da Playtime Construções e Incorporações Ltda. e que, até o pedido de rescisão, não tinha qualquer previsão de êxito. ..... Dessa forma, concluiu-se que o pedido de rescisão contratual foi legítimo, tendo em vista o inadimplemento contratual pela Apelante, consistente na ausência de anuência da coproprietária do lote, o que inviabilizou a concretização do negócio. (ID 60889016). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Determino que todas as intimações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado KAIO ANDRADE DA MOTA, OAB/DF, 61.345 e as da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023